Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-10.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO ACOMETIDO DE DOENÇAS. ORIGEM GENÉTICA DAS ENFERMIDADES NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. Preliminar rejeitada.

2. Eventuais doenças que acometam o animal de estimação, após a sua aquisição, de origem desconhecida, não dão ensejo à indenização por dano material, pois indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço oferecido e a lesão suportada.

3. A impossibilidade de procriar do animal adquirido com a finalidade apenas de fazer companhia não resulta em indenização por lucros cessantes.

4. Não cabe indenização por dano moral quando ausente a demonstração do liame necessário entre o dano suportado pela ofendida e a conduta supostamente lesiva do ofensor, inexistindo, pois, elementos suficientes a caracterizar o dever de indenizar.
5. Apelo não provido.